Tribunal: TJSP
Processo: 2092011-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS BANCÁRIOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES AO MONTANTE AFERIDO EM RECÁLCULO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE JUROS DIVULGADA PELO BACEN – CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS – As taxas de juros pactuadas nos índices de 26,02% e 24,01% ao mês, mostram-se abusivas, porque correspondem a mais de três

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS BANCÁRIOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES AO MONTANTE AFERIDO EM RECÁLCULO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE JUROS DIVULGADA PELO BACEN – CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS – As taxas de juros pactuadas nos índices de 26,02% e 24,01% ao mês, mostram-se abusivas, porque correspondem a mais de três vezes a taxa média de mercado para operações de mesma natureza, conforme tabela divulgada pelo BACEN, o que revela a probilidade do direito de revisão dos encargos remuneratórios, e autoriza a redução do valor das prestações vincendas ao valor aferido em recálculo – Tutela de urgência deferida. Recurso provido.